Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742056-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LEITE DE MORAIS IMPETRANTE: DRICIA VITORIA CORADO SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO A d. Procuradoria de Justiça juntou parecer relativo a outro processo (ID 52256472). Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES